Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733659-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO DESPACHO Na petição de ID no 58904989, a recorrida requer seja determinado ao BANCO DE BRASÍLIA o estorno imediato de valores descontados em sua conta a título de salário e pensão alimentícia, bem como a aplicação de multa. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos à relatora do agravo de instrumento, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Assim, tais providências de caráter material deverão observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente. Outrossim, intime-se o recorrente BANCO PAN S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial interposto no presente agravo de instrumento, tendo em vista a notícia de que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos nos autos de origem (decisão de relatora de ID no 57307809). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007